Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717951-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrados da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega, em síntese, excesso de prazo na análise de pedido de cumprimento de pena em outra unidade da Federação, bem como violação ao Enunciado da Súmula Vinculante no 56, do STF, já que o paciente estaria preso há mais de 150 dias em regime de pena mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, ante a falta de estabelecimento penal adequado para apenados ao regime semiaberto no local em que cumprido o mandado de prisão pela VEP-DF. Requer, então, a concessão liminar de alvará de soltura. Diante do alegado excesso de prazo, por despacho foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado que, em ofício de Id 71657530, informou ter proferido decisão em 12/05/2025, determinando a intimação da defesa instruir adequadamente seu pedido de transferência de local de cumprimento de pena, conferindo-lhes prazo de 30 dias. Autos conclusos nesta data: 13/05/2025. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. Do que se constata das esclarecedoras informações prestadas pela autoridade apontada coatora, Id 71657530, o pedido formulado na origem pelo impetrante - transferência da execução penal do Distrito Federal para Comarca de Brejo Santo-CE -, não estava adequadamente instruído para permitir a sua análise e decisão, já que a defesa do condenado não havia se desincumbido do seu ônus de providenciar documentos essenciais para o processamento do pedido, como a declaração de existência de vagas pela autoridade custodiante e concordância da respectiva autoridade judiciária da Comarca de Brejo Santo-CE, por exemplo. Por esse motivo, o juízo impetrado informou ter determinado, em 12/05/2025, que a defesa do apenado instrua adequadamente seu pedido, no prazo improrrogável de 30 dias, determinando, desde logo, uma vez expirado o prazo, o recambiamento do condenado para o Distrito Federal, a ser realizado pela Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE. Pois bem. Esclarecidos os fatos, resta superada a alegação de excesso de prazo na análise de pedido de transferência do local da execução penal, ante a comprovação de que na verdade o pedido carecia de documentos essenciais a serem providenciados pelo interessado, no caso, a defesa constituída do apenado. Ademais, conforme bem destacado nas informações prestadas, a jurisprudência do STJ orienta que “o simples fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença condenatória não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para execução da pena”, notadamente em situações como a do caso concreto, que o acusado fugiu do distrito da culpa vindo a ser capturado em Comarca diversa. Não bastasse, cediço que compete ao Juízo das Execuções Penais sopesar a conveniência do pedido de transferência, condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados, o que, na hipótese, igualmente não parece ser o caso, já que o próprio advogado impetrante afirma não haver na Comarca de Brejo Santo-CE estabelecimento penal adequado para cumprimento inicial de pena em regime semiaberto. Assim sendo, não há cogitar, na hipótese, a incidência do Enunciado da Súmula Vinculante no 56, uma vez que o paciente, em razão de sua fuga do distrito da culpa, está custodiado provisoriamente em comarca diversa da execução, onde cumprido o mandado de prisão, até que seja avaliada, em tempo oportuno, a possibilidade de deslocamento da competência para a execução penal, ou seu recambiamento para o Distrito Federal. Destarte, ausente situação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator